Tribunal: TJES
Processo: 5007248-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007248-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RONALDO PATRICIO DOS REIS
AGRAVADO: EVANILDE APARECIDA MARAZZI
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007248-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: RONALDO PATRICIO DOS REIS

AGRAVADA: EVANILDE APARECIDA MARAZZI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por RONALDO PATRICIO DOS REIS em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família da Comarca de Colatina (id 1960150 – fls. 0003653-28.2007.8.08.0014), que, dentre outras considerações, indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do Agravante.

Em suas razões recursais, pugna o Agravante pela reforma da decisão vergastada, argumentando, em síntese, (a) ser indevida a ordem de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação; (b) que não são devidas
astreintes
ante a ausência de intimação pessoal do Agravante para cumprir a obrigação de fazer imposta pelo Juízo; (c) que não incidem juros sobre o valor das
astreintes
.

Conquanto devidamente intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões recursais.

Torno sem efeito o relatório lançado no id 3144228.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de Agosto de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

PRELIMINAR
EX OFFICIO
– INTEMPESTIVIDADE PARCIAL
DO RECURSO

Inicialmente, depreende-se dos autos que o Agravante busca se insurgir em face de provimento judicial que rejeitou o pedido de reconsideração da decisão que determinou a suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (do Agravante), entre outras considerações.

Não obstante, a decisão que determinou a referida medida restritiva foi proferida em 12.05.2021 (id 1960148 – fls. 10/14), sendo considerada publicada na imprensa oficial na data de 20.05.2021, como se observa da certidão constante no id 1960148 (fls. 18).

Contra a referida decisão, o Agravante não interpôs recurso, tendo se limitado a peticionar nos autos requerendo, dentre outras postulações, a reconsideração da ordem judicial.

De outro lado, o presente recurso só foi interposto em 15.12.2021, após a ciência do Agravante da decisão de 02.12.2021, que indeferiu o pedido de reconsideração (id 1960150 – fls. 48), portanto, muito além do prazo recursal de 15 (quinze) dias.

Consoante cediço, o pedido de reconsideração não possui o efeito de suspender ou interromper a fluência do prazo recursal, de modo que a interposição do recurso fora do prazo previsto em lei implica em sua manifesta intempestividade.

Como leciona José Carlos Barbosa Moreira, em “Comentários ao Código de Processo Civil”, 7ª Ed., Forense, pág. 487:

“Apesar de inexistir previsão legal expressa, são freqüentes, na prática, os “pedidos de reconsideração” dirigidos a juízes de primeiro grau. A apresentação de tais pedidos não suspende nem interrompe os prazos de interposição dos agravos contra as decisões cuja reconsideração se pede.”

Neste sentido, é o entendimento sedimentado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ilustrado pelo julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº. 1.863.386, do qual foi Relator o Exmo. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze:

“PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA MESMO DEPOIS DE DADA OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO.

(...)

2. Apresentado o recurso após o prazo, forçoso é reconhecer a sua intempestividade.

3. Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para o recurso cabível. Jurisprudência pacífica desta Corte.

4. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AREsp 1863386/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021)

Por fim, registro que faz-se desnecessária a prévia intimação da parte para se manifestar sobre a intempestividade na hipótese vertente, porquanto o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado dispensável tal diligência antes da prolação de decisão que reconhece a inobservância de algum dos requisitos de admissibilidade recursal (AgInt no AREsp 2007090/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2022, DJe 06/04/2022); AgInt no AREsp 1778081/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 15/03/2022).

Por tal razão, impõe-se o não conhecimento parcial do presente recurso, ante a manifesta intempestividade.

MÉRITO

Conforme relatado, insurge-se o Agravante contra decisão judicial que, dentre outras considerações, indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do Agravante.

Ocorre que, no petitório constante no id 1960149 (fls. 16/50, pelo qual o Agravante se insurgiu contra a ordem de suspensão da CNH, também suscitou ele (Agravante), outras duas questões que não foram objeto de apreciação pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, a saber: (a) a ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer (aquisição de um imóvel residencial em favor da Agravada) e (b) a não incidência de juros sobre o valor das
astreintes
.

Contudo, o douto Juízo
a quo
não se pronunciou sobre as referidas alegações, tendo se limitado a dizer que “
indefiro o pedido de reconsideração formulado pela parte executada às fls. 536/555, nos moldes da decisão de fls. 488/490
”. Omitiu-se, portanto, quanto à análise das demais questões processuais suscitadas.

Consoante cediço, o Código de Processo Civil preceitua que não se considera fundamentada a sentença que deixa de esclarecer os motivos que conduziram ao entendimento nela externado,
bem
como
a que deixa de apreciar os argumentos deduzidos pelas partes
(vide artigo 489, §1º, incisos II e IV). O referido entendimento é aplicável, de igual modo, às decisões interlocutórias, ante o dever de fundamentação dos provimentos jurisdicionais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Ademais, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça que “
(...). c
omo orienta o excelso Supremo Tribunal Federal, [...] A motivação dos atos decisórios, enquanto indisponível garantia instituída em favor dos sujeitos da relação processual, constitui pressuposto de
validade e de eficácia
dos pronunciamentos jurisdicionais, daí porque quando deixa de explicitar os motivos que ensejaram seu convencimento, o Juízo a quo prolata sentença
absolutamente nula
, na esteira da iterativa jurisprudência dos Sodalícios pátrios.
(...).
” (TJES, Classe: Apelação, 005150006376, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018).

Assim, forçoso concluir que a decisão hostilizada padece de nulidade por ausência de fundamentação, notadamente porque deixou de analisar os argumentos do Agravante, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, combinado com o art. 486, § 1º, II e IV, do Código de Processo Civil.

Em que pese o vício processual pela omissão decisória, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a aplicação, em sede de agravo de instrumento, do disposto no § 3º, do art. 1.013, do Código de Processo Civil, que possibilita o julgamento imediato da causa madura pela instância recursal, como restou decidido pela Corte Especial no julgamento do recurso especial nº. 1.215.368, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Herman Benjamin.

No caso vertente, infere-se cuidar-se de controvérsia de cunho estritamente processual emergida em sede de cumprimento de sentença, o que possibilita o conhecimento imediato por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Feita a ressalva, infere-se que a
quaestio iuris
objeto da irresignação recursal cinge-se, prefacialmente, quanto à higidez, ou não, da multa processual por suposta ausência de intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação de fazer.

Quanto à questão, observa-se que os autos versam sobre o cumprimento de acordo homologado por sentença em ação de divórcio, por meio do qual o Agravante se comprometeu a adquirir, em favor da Agravada, um imóvel residencial no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Em audiência realizada em 04.05.2011 (id 1960132 – fls. 46/48), o MMº. Juiz de Direito
a quo
proferiu decisão, impondo o cumprimento da obrigação de fazer e fixou multa processual em caso de inadimplemento.

Entretanto, da leitura da respectiva ata de audiência, verifica-se que o Agravante não se fez presente, pessoalmente, no referido ato, estando representado apenas por seu advogado.

Não obstante, o douto magistrado fez consignar, ao final, que “
desde já reputo intimado o devedor desta ordem, haja vista a sua prévia intimação para comparecimento ao ato em curso
”.

Ocorre que, conforme orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, sedimentada na Súmula nº 410, “
a
prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”, de modo que não bastava a intimação da parte por intermédio do advogado para a incidência da multa processual fixada (
astreintes
).

Não há, portanto, como reconhecer presentes os requisitos que tornariam a multa processual exigível, ante a ausência da intimação pessoal do Agravante para cumprimento do
decisum
que lhe impôs a obrigação de fazer.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo de instrumento nº 0025879-70.2017.8.08.0048, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Marcelo Pimentel:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIGIBILIDADE DE ASTREINTES FIXADAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 410 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão que fixou a multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer, restou proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, de sorte que a sistemática adotada para verificação da existência e validade dos atos processuais aqui tratados está vinculada aos preceitos adotados durante a vigência do Código de Processo Civil de 1973, conforme inteligência do art. 14, do CPC/2015.

2. Em sendo assim, reconheço que na época dos fatos vigorava o entendimento expresso no enunciado de súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, de sorte que a exigibilidade da multa pelo descumprimento da obrigação dependeria, necessariamente, da intimação pessoal da instituição financeira. Precedentes.

3. E, não havendo a intimação pessoal da parte para o cumprimento da tutela específica, que não pode ser mitigada pela intimação do causídico da parte, deve ser mantida a decisão que rejeitou o pedido de execução das astreintes.”

Tampouco há que se considerar a incidência da multa processual mesmo após a vigência do novo Código de Processo Civil, uma vez que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou orientação jurisprudencial no sentido de ser necessária a intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, para fins de incidência da multa processual (
astreintes
) aplicando-se, igualmente, à nova disciplina processual.

Corrobora o exposto o julgamento dos embargos de divergência no recurso especial nº. 1.360.577, pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em 19.12.2018, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Humberto Martins:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.

DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ.

1. É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ,
cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil.

2. Embargos de divergência não providos.” (grifo nosso)

Deste modo, inexistindo intimação pessoal do devedor, forçoso concluir pela não incidência da multa processual fixada.

Merece parcial acolhida, portanto, a pretensão recursal quanto à necessidade de afastamento da multa processual, devendo remanescer apenas o valor devido pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, já realizada pelo Juízo
a quo
(id 1960133 – fls. 06).

Ante o afastamento da multa processual, resta prejudicada a alegação de não incidência de juros moratórios.

Ante o exposto, conheço, parcialmente, do presente recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento para anular a decisão impugnada e, apreciando a matéria à luz do § 3º, do art. 1.013, do Código de Processo Civil, afastar a incidência da multa processual (
astreintes
)

do cálculo da execução.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007248-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: RONALDO PATRICIO DOS REIS

AGRAVADA: EVANILDE APARECIDA MARAZZI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – NATUREZA DO ATO - INTEMPESTIVIDADE - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ASTREINTES
– AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – IMPRESCINDIBILIDADE – SÚMULA Nº. 410, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. O pedido de reconsideração da decisão agravada não possui o condão de interromper ou suspender o curso do prazo recursal, eis que tal prazo começa a contar a partir do dia seguinte ao que o agravante teve conhecimento da decisão impugnada.

2.
Conforme orientação sedimentada pela
Corte Especial, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
faz-se
necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, antes ou após a edição das Leis
Federais
n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410, do Tribunal da Cidadania, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante RONALDO PATRICIO DOS REIS e Agravada EVANILDE APARECIDA MARAZZI;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.